Tribunal: CARF
Processo: 16327.720671/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720671/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.213 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720671/2012-90
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tocante às
matérias devolvidas, rejeitar a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao RAT/GILRAT e a terceiros, entidades e fundos, bem como pelo descumprimento
da obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias – CFL 68.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 16-41.490 - proferida pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPO I (processo digital, fls. 548 a 553),
transcritos a seguir:
DA AUTUAÇÃO
1. O presente processo administrativo (PT 16327.720671/2012-90) é constituído por
três Autos de Infração (obrigações principais e acessória), lavrados pela Fiscalização
contra a empresa em epígrafe, relativos às Contribuições Sociais e aos Terceiros, para as
competências 02/2007, 08/2007 e 02/2008, a saber:
DEBCAD n°37.320.904-5 AIOP foram apurados valores referentes as
contribuições devidas à Seguridade Social, no que toca a parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a
título de PLR -Participação nos Lucros e Resultados, conforme o art. 22, incisos
I e II , da Lei 8.212/91. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

multa, de R$ 17.096.946,72 (dezessete milhões, noventa e seis mil, novecentos e
quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), consolidado em 24/05/2012.
DEBCAD n°37.320.905-3 AIOP foram apurados os valores referentes às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos - Terceiros (Salário
Educação e INCRA)., incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultado. O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multa de R$ 1.877.497,00 (um
milhão, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais)
consolidado em 24/05/2012.
DEBCAD n°37.320.587-2 AIOA (CFL 68) foi lavrado por apresentação da
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Às fls.113/115 constam a descrição da infração e o
discriminativo de cálculo da multa. O crédito corresponde ao montante de R$
64.684,80 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta
centavos).
1.1. Para os lançamentos dos créditos tributários foram utilizados os seguintes
levantamentos:
- Levantamento PL - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - foram lançados os
valores pagos e/ou creditados aos segurados empregado a título de Participação
nos Lucros, verificados na folha de pagamento. A multa aplicada em referido
levantamento foi de 24% (vinte quatro por cento).
- Levantamento PL1 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS foram lançados os
valores pagos e/ou creditados aos segurados empregados a título de Participação
nos Lucros, verificados na folha de pagamento. A multa aplicada neste
levantamento foi de 75% (setenta e cinco por cento).
2.
O Relatório Fiscal informa ainda que:
2.1. o acordo firmado em 17/01/2007 não observou aos requisitos do inciso II, do
§1° do Art. 2° da Lei 10.101/00, uma vez que foi firmado depois de transcorrido
o período aquisitivo (01/01/2006 a 31/12/2006), sem qualquer menção dos
parâmetros relativos aos resultados da empresa, das áreas de atuação e do
desempenho individual, dos níveis e competências a serem avaliadas. Frisa,
ainda, que não há descrição dos níveis e comportamento gerencial a ser avaliado;
e
2.2. o acordo firmado em 25/09/2007 não observou, também, o art. 2°, II, §1° da
Lei n° 10.101/00, pois foi assinado 9 meses depois do inicio da sua vigência.
2.3. nos acordos firmados constam pagamentos de valores pagos aos empregados
a título de PLR que excede muito o valor do salário, contrariando o disposto no
art.3° da Lei n°10.101/00, sem critério de aplicação do fator de cálculo
definitivo;
2.4. os valores pagos aos empregados nos acordos de PLR constam parâmetros
utilizados na definição de remuneração variável, ou seja, são parâmetros que só
dependem da competência, vontade e capacidade individual (resultado
individual, competência e comportamental) cujo maior interessado é o próprio
empregado, contrariando os objetivos de um Programa de Participação nos
Resultados;
2.5. as Contribuições foram calculadas sobre os valores pagos a título de PPR -
Programa Próprio de Participação nos Lucros ou Resultados, verificados a partir
das folhas de pagamento com a denominação de PLR PARTICIP. NOS
LUCROS, cujo código rubrica é 0158;
2.6. a Autuada não considerou como tributável para a Previdência Social os
valores pagos a título de PLR, deixando de recolher as contribuições sociais
sobre tal verba, sem declará-la em GFIP;
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

2.7 o valor originário do crédito apurado corresponde, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais devidas, incidentes sobre valores pagos a
título de Participação nos Resultados aos empregados, incluídos diversos
administradores; e
2.8. foi lavrado juntamente com os autos de obrigações principais, o auto de
obrigação acessória (CFL 68), em razão da empresa deixar de declarar em GFIP
os valores pagos a título de PLR, cujo o programa não atendeu a Lei n°
10.101/00, conforme previsto o art.32, IV, §3° da Lei n° 8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 25/05/2012, apresentando
impugnação tempestiva, fls. 380/410, na qual alega em síntese que:
I - Preliminar - Decadência/Revisão do Valor da Multa/Da Ilegalidade da Majoração da
Multa pelo Decurso de Tempo
3.1. no presente caso, o período apurado pela Fiscalização refere-se 01/2007 a
12/2008 e a intimação das autuações fiscais ocorreram no dia 25/05/2012, o
crédito tributário relativo ao período de 01 a 05/2007 está extinto pela
decadência, nos termos do 150, §4° do Código Tributário Nacional;
3.2. mesmo prevalecendo a tese de que somente nos casos em que houve
"pagamento antecipado" aplicar-se-ia a norma contida no artigo 150, §4° do
Código Tributário Nacional (o que se alega apenas a título de argumentação), a
verdade é a de que o pagamento antecipado está caracterizado no presente
caso, conforme atestam os recolhimentos de contribuição previdenciária
realizados pelo Impugnante no período autuado, conforme acórdão 206-01.322
proferido pelo CARF;
4. a multa aplicada deve ser revista, pois nos casos de multa punitiva decorrente de
suposto descumprimento de obrigação tributária principal, a multa que antes era
calculada de forma majorada no tempo (24 até 100%) passou a ser de 75% (150% nos
casos em que é verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação), logo, a multa que
deve ser aplicada, em conformidade com o artigo 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional, é a correspondente a metodologia que vigorava na época dos fatos geradores
(24%), por ser mais benéfica;
4.1. com relação aos casos que tratam de multa punitiva decorrente de suposto
descumprimento de obrigação tributária, a multa que antes era calculada com
base na contribuição previdenciária exigida (limitada a um teto legal) passou a
ser de R$ 20,00 (vinte reais) por cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas, ou seja, a metodologia atualmente em vigor é mais benéfica ao
Impugnante;
4.2. a Fiscalização definiu qual seria a multa mais benéfica por intermédio do
seguinte procedimento: somou o valor da multa punitiva (obrigação acessória) ao
valor da multa de mora (obrigação principal) que vigoravam à época da
ocorrência dos supostos "fatos geradores" e confrontou o resultado aritmético
com a soma das mesmas multas veiculadas pela Lei n.° 11.941/09;
4.3. o entendimento da Fiscalização não tem respaldo legal e já foi rechaçado em
voto proferido por julgado da 13° Turma de Julgamento da DRJ -SP, conforme
se verifica no acórdão n° 16-23.215;
5. cumpre esclarecer que não há motivo legal que permita que a cobrança da multa de
mora progressiva no tempo, de acordo com o artigo 35 da Lei n.° 8.212/91, isso
porque, ao determinar a progressão do percentual da multa com base em fatores
diversos da gravidade da ilicitude - in casu, a prática de atos administrativos ao longo
do tempo (tais quais a apresentação de defesa ou recurso administrativo, o pagamento
parcial ou integral do tributo, a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento de execução
fiscal e etc.) - o artigo 35 da Lei n.° 8.212/91 acabou por fazer com que a punição
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

assumisse a função compensatória (que é própria e exclusiva dos juros de mora), o que
acaba por configurar o malfadado bis in idem;
5.1. não existe justificativa legal capaz de fundamentar a onerosidade do
percentual da multa em razão do simples transcorrer do tempo ou em virtude da
prática de determinados atos administrativos, já que tais expedientes se prestam a
configurar uma nova infração ou a modificar a infração, tornando-a mais lesiva,
logo, a multa de mora eventualmente devida (o que se cogita apenas a título de
argumentação) não pode ser calculada de forma progressiva no tempo, sob pena
de ilegalidade;
5.2. não cabe a alegação de que a aplicação do artigo 35 da Lei n.° 8.212/91 se
justificaria pelo fato de se tratar de ato vinculado da Administração (oriundo do
princípio da legalidade), pois a aplicação de um princípio (no caso, o da
legalidade) deve ser ponderada em relação à aplicação de princípios como o da
razoabilidade e, principalmente, o da proporcionalidade;
5.3. a cobrança da multa de mora progressiva no tempo (tal como estava prevista
no artigo 35 da Lei n.° 8.212/91) restou revogada com a edição da Medida
Provisória n.° 449, de 03 de dezembro de 2008, não cabendo a alegação de que
as alterações veiculadas pela Medida Provisória n.° 449/08 não se aplicariam de
forma retroativa, com base na suposição de que a multa de mora em questão não
possuiria caráter punitivo, uma vez que nos termos do que prescreve a Súmula
n.° 565 do Supremo Tribunal Federal, "a multa fisca l moratória constitui pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência"; e
5.4. a multa de mora exigida no presente caso não pode ser superior a 20% por
cento, sob pena de ilegalidade.
I - Mérito : Insubsistência dos Argumentos da Fiscalização/ Cobrança de Juros sobre a
Multa/Ilegalidade da Inclusão dos Diretores no polo Passivo
[...]
7. os juros calculados com base na Taxa Selic não poderão ser exigidos sobre a multa de
mora, por absoluta ausência de previsão legal, ou seja, tal cobrança desrespeita o
princípio constitucional da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da
Constituição Federal, o que não pode ser admitido por essa Delegacia da Receita
Federal;
7.1. não cabe alegar que a cobrança dos juros sobre a multa, no presente caso,
estaria amparada pelo artigo 43 da Lei n° 9.430/966, já que referido dispositivo
autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida isoladamente, o que não é
a hipótese dos autos;
[...]
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 546 a 565):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional -
CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades apuradas
conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa determinada pela norma
superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Integram o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a legislação correlata e
sobre ele incidem as contribuições sociais previdenciárias. (Art. 28, § 9°, da Lei
8.212/91 e Art. 214, I, § 10, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.040/99).
INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE MULTA.
No lançamento de ofício, não há previsão legal de aplicação, sobre a multa, de juros de
mora, os quais incidem somente sobre o valor originário atualizado da contribuição. Lei
8.212/91, art. 34; Decreto 3.048/99, art. 239, II, e art. 242, § 2°.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo
passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei no 6.830/80.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -INFRAÇÃO CFL 68.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária. Art.
32, IV, parágrafo 5°, da Lei 8212/91
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 569 a 606):
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

1. Discorre acerca da impugnação e o respectivo julgamento de origem.
2. Alega que o decido no presente julgamento igualmente se aplicará ao processo
no 16327.720672/2012-34, que apura crédito de IRPJ decorrente do pagamento da referida
participação.
3. Concorda com o decidido na origem acerca da inclusão dos diretores no polo
passivo da reportada obrigação tributária.
4. Enfatiza que os fatos geradores ocorridos até a competência 4/2007 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
5. Contesta a metodologia de apuração da “multa punitiva”, que supostamente lhe
seria mais benéfica.
6. Assevera que a progressividade da multa de mora no tempo é ilegal.
7. Ressalta a improcedência dos fundamentos que justificaram a incidência
tributária acerca dos pagamentos a título de PLR.
8. Salienta ser indevida a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício
aplicada.
9. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2402-005.275), cuja ementa
reproduzimos (processo digital, fls. 713 a 726):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF
No 99. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FINALIDADE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No
88.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos pagamentos
realizados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa pressupondo a
observância requisitos mínimos estabelecidos pela Lei no 10.101/2000.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

A norma do inciso XI, do artigo 7o da CF tem como objetivo proteger o trabalhador,
para que sua participação nos lucros se efetive. Não há regras detalhadas na lei sobre os
critérios e as características dos acordos a serem celebrados, o que importa é que o
trabalhador saiba de que forma irá se beneficiar, sendo seus interesses protegidos pelos
órgãos sindicais.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Recurso Voluntário Provido.
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por voto de qualidade, deu
provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-007.943), cuja ementa copiamos (processo
digital, fls. 852 a 864):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LEI No 13.655, de 25/04/2018 - LINDB. APLICABILIDADE AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O art. 24 da Lei no 13.655, de 25/04/2018 não se aplica ao contencioso administrativo
tributário, de modo a vincular o julgador administrativo à jurisprudência supostamente
predominante à época da prática dos atos que ensejaram as autuações objeto do
processo.
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Consoante explicitação vista no relatório, bem como no voto condutor da decisão
prolatada no julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, vai se apreciar as
alegações recursais não enfrentadas no julgamento do recurso voluntário interposto. Portanto, o
deslinde da controvérsia está em esclarecer a pertinência tanto da metodologia apropriada na
apuração da multa de ofício mais benéfica ao Contribuinte como da majoração da multa de mora
no tempo e da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada. Confira-se o
excerto, que ora transcrevo do reportado acórdão de recurso especial (processo digital, fl. 864):
Por fim, convém ressalvar que há no Recurso Voluntário matérias que não foram objeto
de apreciação pelo Colegiado a quo como i) ajuste da metodologia para a definição da
multa mais benéfica; ii) majoração da multa de mora no tempo; iii) incidência de juros
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

de mora sobre multa de ofício. Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos ao
colegiado de origem para a conclusão da análise do apelo do Contribuinte.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face de ilegalidade da progressividade da multa de mora,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Relevante destacar que o julgador de origem traz igual raciocínio, quando destaca
que carece de competência para se manifestar acerca da suposta ilegalidade da multa de mora.
Confira-se (processo digital, fl. 559):
13.5. Por fim, deixa-se de analisar a alegação de ilegalidade da multa de mora aplicada
nos autos, uma vez que não cabe a apreciação e julgamento por parte da Administração
Pública, mas sim ao Poder Judiciário. Frisa-se, que o agente público, no exercício de
suas funções, fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas
especificações, visto que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela CF ao
Poder Judiciário.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados nos arts. 34 e 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, conforme trechos extraídos dos “FLD -
Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos (processo digital, fl. 64):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 02/2007, 02/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
[...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 02/2007, 08/2007, 02/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 [...]
Trata-se da legislação vigente à época, mas que, antes de sua efetiva aplicação
pela autoridade autuante, foi objeto de sopesamento frente a inovação legislativa, consoante se
discorrerá no tópico subsequente – “Retroatividade benigna”.

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.9411, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das
contribuições devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi
cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Por oportuno, registre-se que no caso em análise houve o descumprimento
cumulativo das obrigações principal e acessória, consoante se vê no excerto transcrito no
relatório, que ora aqui replico:
1. O presente processo administrativo (PT 16327.720671/2012-90) é constituído por
três Autos de Infração (obrigações principais e acessória), lavrados pela Fiscalização
contra a empresa em epígrafe, relativos às Contribuições Sociais e aos Terceiros, para as
competências 02/2007, 08/2007 e 02/2008, a saber:
DEBCAD n°37.320.904-5 AIOP foram apurados valores referentes as
contribuições devidas à Seguridade Social, no que toca a parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a
título de PLR -Participação nos Lucros e Resultados, conforme o art. 22, incisos
I e II , da Lei 8.212/91. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e
multa, de R$ 17.096.946,72 (dezessete milhões, noventa e seis mil, novecentos e
quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), consolidado em 24/05/2012.
[...]
DEBCAD n°37.320.587-2 AIOA (CFL 68) foi lavrado por apresentação da
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Às fls.113/115 constam a descrição da infração e o
discriminativo de cálculo da multa. O crédito corresponde ao montante de R$
64.684,80 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta
centavos).
A propósito, consoante excertos do Relatório Fiscal ora transcritos, a autoridade
autuante sopesou as penalidades aplicáveis, antes e após dita inovação legislativa, restando
caracterizada reportada retroatividade apenas na competência 8/2007 (processo digital, fls. 75 e
76):

Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Em igual linha, manifestou-se o julgador de origem ao ratificar reportado
procedimento, nestes termos (processo digital, fl. 557 a ):
13.1. Na presente ação fiscal, foi constatada a ausência de recolhimento
das contribuições previdenciárias (Empresa e GILRAT) e as destinadas aos Terceiros
incidentes sobre aos valores pagos aos empregados a título de Participação nos Lucros
ou Resultados em desacordo com a Lei n° 10.101/00. Verificou, também, o Auditor
Fiscal que a empresa deixou de declarar tais valores nas correspondentes GFIPs, fato
este que infringiu o disposto no inciso IV, §3° do art. 32 da Lei 8.212/91, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009)"
13.2. A partir de 04/12/2008, data de publicação da Medida Provisória
(MP) n° 449, foi alterada a forma de exigência, no lançamento de ofício, das multas por
descumprimento das obrigações tributárias previdenciárias. Anteriormente, aplicava-se
a multa de mora sobre o descumprimento da obrigação principal, prevista na redação
então vigente do art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91, com alíquota inicial de 24%,
crescente conforme o momento em que era paga a contribuição em atraso, à qual,
eventualmente, somava-se a multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória,
prevista nos hoje revogados §§ 4°, 5° e 6° do art. 32 da mesma lei, referentes,
respectivamente, à não-apresentação, omissão de fatos geradores ou erro no
preenchimento da GFIP.
13.3. Com o advento da citada MP, que alterou o art. 35 e introduziu o art.
35-A na Lei 8.212/91, passou a ser exigida uma única multa de ofício, equivalente a
75% do valor da contribuição devida. Assim, como o caso em análise refere-se a fatos
geradores ocorridos anteriormente à publicação da MP, tendo os Autos de Infração sido
lavrados posteriormente a essa data, deve a Fiscalização, em obediência ao disposto na
alínea "c", inciso II, do art. 106 do CTN, cotejar a soma das penalidades previstas pela
legislação de regência com a nova multa de ofício, aplicando esta no caso de se
apresentar menos gravosa que aquelas ao contribuinte. Tal procedimento adotado pela
Fiscalização encontra-se amparo e normatizado no art. 476-A da Instrução Normativa
n° 971, de 13/11/2009, a seguir transcrito:
"Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores
ocorridos: (Incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.027, de 20 de abril de
2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4°, 5° e 6° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
II - a partir de 1° de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996."
13.4. Verifica-se
que
o
Auditor-Fiscal
responsável
pelas
autuações
procedeu em estrita observância da legislação, comparando, competência a
competência, as multas apuradas conforme as normas antigas com a atual multa de
ofício, aplicando, para cada competência, a penalidade menos severa à Impugnante,
conforme demonstrativos de fls. 116/125 dos autos de infração de obrigações principais
(Debcad's n° 37.320.904-5 e n°37.320.905-3); desse cotejo resultou, na ação fiscal, a
aplicação do critério da norma superveniente na competência 08/2007, e nas demais
(02/2007 e 02/2008), prevaleceu a legislação anterior, originando à lavratura do
presente AIOA (Debcad n° 37.320.587-2), com a correta aplicação do disposto no art.
32, IV, §5° da Lei 8.212/91 e nos art. 284, II e art. 373, ambos do Decreto 3.048/99,
com o valor mínimo atualizado pela Portaria MPS/MF n° 02 de 06/01/2012, de R$
64.684,80 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos),
correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada, por competência, em função do número de segurados da empresa,
aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme se verifica às
fls.113/115.
(Destaques no original)
Assim entendido, considerando que o autuante compôs a multa mais benéfica ao
Recorrente exatamente nos parâmetros estabelecidos pela legislação a que se vinuculava, não se
apresenta razoável argumentação recursal de que, para tanto, foi utilizada metodologia
equivocada. Logo, sem razão a Contribuinte, por afronta a dispositivo legalmente vigente.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto à suposta incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
- Cobrança de Juros sobre a Multa
15.
Equivoca-se a empresa quando alega que teriam sido aplicados juros
com base na Taxa Selic sobre a multa de mora, uma vez que os juros incidiram
somente sobre o valor da contribuição devida pela Autuada (juros calculados sobre o
valor originário), conforme se verifica no Relatório de Fundamentos Legais de Débito,
fls.120 (item 602.07 - competências 02/2007, 08/2007, 02/2008).
15.1. Frisa-se que neste mesmo item do Relatório de Fundamentos Legais,
estão indicados os dispositivos legais que disciplinam esta matéria no período anterior a
12/2008, a seguir transcritos:
"Lei 8.212/91:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável."
"Decreto 3.048/99:
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
(...)
II - juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado,
equivalentes a:
a) um por cento no mês do vencimento;
b) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses
intermediários; e
c) um por cento no mês do pagamento; (...)
Art. 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de
lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão
expressos em moeda corrente.
(...)
§ 2° Os juros e a multa serão calculados com base no valor da
contribuição."'(grifos nossos)
15.2. Como se vê, a legislação aplicada ao caso em tela foi observada,
inexistindo cobrança de juros sobre a multa de mora, deixando claro que os juros e a
multa serão sempre exigidos individualmente sobre o valor principal atualizado.
(Destaques no original)
Como visto, a razão não está com o Recorrente, por carência de fundamento na
legislação.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720671/2012-90

Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, tocante às matérias devolvidas, rejeito a preliminar suscitada no
recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 951
DF CARF MF
Original